Tribunal: TJDFT
Processo: 0738772-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade concreta do crime. Fuga.
1 - A gravidade concreta do crime - o acusado, em concurso com adolescente, subtraiu aparelhos celulares das vítimas, sendo que uma delas tinha apenas 10 anos, à época, e, na sequência, permaneceu foragido por mais de ano -, evidencia periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
4 – Ordem denegada.